Tribunal: STF
Processo: HC 251897
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que traz como atos coatores decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 976.295 e contra acórdão da Corte Superior nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.753.760, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o especial (Súmulas n. 284/STF, 7/STJ e 518/STJ). 



    2. Os agravantes foram condenados em primeiro grau por delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, com penas de reclusão e dias-multa. O Tribunal de origem negou provimento às apelações dos agravantes e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para redimensionar as penas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. 



    5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, exigindo-se a impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    6. A aplicação da Súmula 182/STJ foi considerada adequada, pois o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso especial, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: ‘O agravo regimental não pode ser conhecido se não impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu o recurso especial’.”



     



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem “negou provimento aos recursos dos insurgentes e deu parcial provimento ao do Parquet a fim de redimensionar as reprimendas, fixando-as ‘[...] em relação a Jennyfer, 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1283 (hum mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos, para ambos, o regime inicial fechado”.



    A defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Contra esse decisum, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por decisão monocrática.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no recolhimento ao regime fechado em decorrência da condenação definitiva. 



    Informa estar a paciente “atualmente em prisão domiciliar, por decisão judicial que reconheceu sua condição de mãe de filhos menores de 12 anos que dependem exclusivamente de seus cuidados”. Narra que “o pai das crianças é falecido, e a paciente é a única responsável pelo sustento, cuidado e educação dos filhos, que não possuem qualquer outro suporte familiar ou financeiro”. Arrazoa que “o Agravo em Recurso Especial foi inadmitido por esta Corte e, com o trânsito em julgado da condenação, surge o risco iminente de que a paciente seja recolhida ao regime fechado, deixando seus filhos desamparados do auxilio da mãe”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. A confirmação da liminar, garantindo que a paciente permaneça em prisão domiciliar, conforme autorizado pelo artigo 117 do Código Penal e os precedentes do STF; 



    2. O reconhecimento de que a medida de prisão domiciliar atende ao melhor interesse das crianças, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 4º do ECA; 



    3. A comunicação ao juízo de origem para que adote as providências cabíveis em respeito à decisão deste Egrégia Corte.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.753.760, naquilo que interessa, in verbis:



    “O agravo regimental não merece ser conhecido. 



    Isso porque, nas razões do recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie (fls. 565-566, grifei): [...]



    Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do regimental, verifico que o ora agravante olvidou-se, por completo, de apresentar irresignação em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo em vista a ausência de impugnação adequada dos óbices adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial (Súmulas n. 284/STF, n. 7 e 518, ambas do STJ). 



    Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, visto que limitou-se a repisar as razões do recurso especial. 



    Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. [...]”



    Transcrevo, ainda, a fundamentação da decisão proferida no HC nº 976.295, impetrado contra o acórdão do AREsp nº 2.753.760, verbis:



    “Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, o qual deveria ter sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal. 



    Assim, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, o pedido não se enquadra em hipótese de competência desta Corte. [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus. [...]”



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o ora agravante olvidou-se, por completo, de apresentar irresignação em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo em vista a ausência de impugnação adequada dos óbices adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial (Súmulas n. 284/STF, n. 7 e 518, ambas do STJ)”. E, no tocante ao HC nº 976.295, a Corte Superior consignou “a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, o qual deveria ter sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal. Assim, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, o pedido não se enquadra em hipótese de competência [daquela] Corte”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente